Tribunal: TJSP
Processo: 1008767-88.2019.8.26.0278
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1008767-88.2019.8.26.0278/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada ALDECI DE SOUZA ALVES
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-88.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 22384
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Apelação interposta e já
apreciada. Novo inconformismo, insistindo na alteração do
panorama decidido. Sem razão. Recorrente que almeja, na
verdade, modificação do julgado, algo a que não se prestam os
embargos de declaração. Rejeição do recurso.
VOTO n° 22384
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios opostos pelo Banco
Itaucard S/A em ação proposta por Aldeci de Souza Alves, postula a
embargante a modificação do v. acórdão, abordando e rediscutindo questão
elencada em seu apelo.
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Inicialmente, recorda-se que os embargos declaratórios
são um recurso de fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por
causa de pedir um dos vícios tipificados na lei.
De fato, só cabem embargos declaratórios quando
presente obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, cuja
correção enseja, inevitável e excepcionalmente, modificação do decisum
pelo mesmo órgão prolator, hipóteses aqui não verificadas.
Ao contrário do narrado no presente recurso, tudo
restou esclarecido pelo v. acórdão, não havendo qualquer irregularidade.
Isso porque, muito embora se tenha demonstrado que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1008767-88.2019.8.26.0278/50000 -Voto no 22384
3
embargada possuía o nome registrado nos órgãos de proteção ao crédito por
iniciativa de outros credores (fls. 116/118), isto não lhe retira o direito à
indenização, uma vez que o débito aqui discutido permaneceu inscrito
mesmo após os anteriores terem sido excluídos, o que é suficiente para
afastar a aplicação da Súmula no 385 do STJ.
De tal modo, os argumentos da embargante, que visam
modificar o entendimento do julgado e não declará-lo, ficam desacolhidos.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pela rejeição dos embargos
de declaração.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinatura eletrônica)